Tribunal: TJBA
Processo: 8043457-28.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8043457-28.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: KAIQUE RIOS DA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL
DO ESTADO DA

BAHIA
. IMPETRANTE EXCLUÍD
O
DO CERTAME
POR TER SIDO CONSIDERAD
O
INAPT
O
EM
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO. ACOLHIMENTO
. E
DITA
L
QUE REVELA A ADOÇÃO DE CRITÉRIO
S
OBJETIVOS PARA REALIZAÇÃO DO
EXAME PSICOTÉ
C
NICO. V
IABILIDADE. OFENSA A SÚMULA VINCULANTE 44. INOCORRÊNCIA
.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA OU EDITALÍCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA O RESULTADO DO EXAME.
ILEGALIDADE CARACTERIZADA.

SUBMISSÃO A NOVO EXAME. NECESSIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

1.
Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, por não figurar
a condução de processos seletivos e concursos públicos
entre as suas atribuições legai
s.

2.
A
possibilidade de avaliação psicológica vem sendo admitida pela jurisprudência como etapa para o ingresso no serviço público, desde que haja previsão legal, seja elaborada com base científica e realizada mediante o emprego de regras objetivas, não podendo a classificação do candidato se sujeitar ao subjetivismo do avaliador.

3. Além disso, a orientação pretoriana tem exigido como condição de validade do exame psicotécnico a previsão legal, a exigência de critérios objetivos e também a garantia de recurso administrativo.

4. No caso concreto,
o exame psicológico encontra regramento na Lei Estadual n.º 11.370/2009
(Lei Orgânica da Polícia Civil)
e alterações posteriores, bem como na Portaria
PCBA n.º 231/2022, que define, em seu art. 13, a forma e critérios que deverão ser observados para a realização do ato.

5.
Considerando
estas
informações, deve
ser
reconhecido que o teste psicológico não apenas tem base legal, mas os critérios objetivos que deveriam ser utilizados pela Banca Examinadora estão devidamente detalhados em regulamento
.

6.
O Regulamento, porém, não contém regra que permita o recurso contra o resultado do exame psicológico, mas apenas o que ele denomina “entrevista devolutiva”, para esclarecimento sobre os motivos que levaram o profissional a declarar o candidato inapto. Consta ainda, de forma clara, que a entrevista devolutiva não terá caráter de recurso ou nova oportunidade de realização do exame psicológico.

7.
Considerando que este é um dos aspectos que devem ser observados para fins de declaração da validade do Exame Psicológico, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, not
a-se
que efetivamente houve uma falha na realização do procedimento.

8.
Observ
a-se
também que, por ter sido determinada a realização de um novo exame, em decisão antecipatória da tutela, a questão se encontra superada no presente caso, pois o Impetrante trouxe informações no sentido de que foi aprovado no
novo
teste psicológico e prosseguiu no Certame.

9. Concede-se em parte a segurança, confirmando-se a medida antecipatória da tutela, no sentido de permitir a realização de um novo exame psicológico pelo candidato.

10. Por consectário, considerando a posterior declaração de aptidão, defere-se o pedido para que possa prosseguir no Certame, nas fases subsequentes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes
da Seção Cível de Direito Público
em
CONCEDER PARCIALMENTE
A SEGURANÇA
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA